Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701735-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: B. S. P., H. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre o despacho ID 46763125 e para esclarecer se ainda remanesce interesse processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator